Tribunal: CARF
Processo: 15983.720302/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720302/2013-81
ACÓRDÃO
1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVISAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECEITA ESCRITURADA. NÃO DECLARADA. PROVA.
A escrituração contábil é prova inequívoca perante um processo
administrativo fiscal federal, uma vez que atestada pelos responsáveis pela
empresa.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU
ILEGALIDADE. DESCABIMENTO.
A multa de ofício, no percentual de 75%, encontra previsão em normas
regularmente editadas, não tendo o julgador administrativo competência
para apreciar arguições de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de lançamentos reflexos realizados com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ
constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, PIS E COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
65.512, proferido em 26 de Novembro de 2019, pela 9a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Santos- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
no dia 04/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/18:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
3
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99

0002 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519, § 1o, inciso III, alínea 'a', e §§ 4o e 5o, do RIR/99
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 04/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 19/30:
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
4
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
5
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 04/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
31/36:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO-DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
6
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 04/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 37/43:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
7
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
8
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
04/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo em síntese (e-fls. 46/52):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
Contexto
1. No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, lavramos
o presente Termo, relativo à ação fiscal levada a efeito no contribuinte à epígrafe,
e na qual foram evidenciados fatos de interesse fiscal na forma que se passa a
expender, e que culminaram com a apuração e constituição do crédito tributário,
produzido de acordo com o processo administrativo fiscal digital protocolizado
sob o n° 15983.720302/2013-81, resultante da lavratura dos autos de infração
relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, à Contribuição para o Programa de Integração Social e à Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social.
Da auditada
2. De acordo com o Contrato Social e alterações posteriores, a fiscalizada tem
como objetivo social a importação, exportação, comércio de equipamentos,
acessórios, aviamentos, suprimentos e sistemas para informática, telefonia e
áudio visual, componentes eletro eletrônicos em geral, bem como a prestação de
serviços de manutenção e instalação de equipamentos de informática, redes de
computadores em geral, sistemas de telefonia, sistema de áudio visual e sistema
de segurança em geral.
(...)
Dos Atos e Procedimentos
8. Através do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) n°
0810600.2013.00272-0, expedido em 14/06/2013, foi determinada a realização
de fiscalização em relação ao período de 2010, tendo em vista que, no
cruzamento de informações com outros fiscos, foram apurados indícios de vendas
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
9
de mercadorias e serviços desconsideradas pela empresa na apuração das bases
de cálculo dos tributos declarados.
(...)
18. Ao apurarem-se as receitas, porém, auferidas em sua maioria junto a órgãos
públicos, da revenda de artigos eletro-eletrônico e de prestação de serviços,
constataram-se fortes discrepâncias em relação às receitas brutas que foram
utilizadas como base de cálculo para a declaração dos tributos.
19. Assim é que, em primeiro lugar, constando discriminada na DIPJ AC-2010
apenas a receita bruta sujeita ao percentual de 8% (revenda de mercadorias), logo
se verificou que deixaram de ser declarados os valores das receitas escriturados
no Livro Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados.
20. Constatou-se que, enquanto a receita total declarada em relação ao ano-
calendário de 2010, ou seja, o somatório da receita bruta mensal que serviu de
base para o cálculo dos tributos declarados, atingiu o montante de R$
3.533.245,98, a receita total apurada com base na documentação fiscal e contábil
apresentada totalizou R$ 12.411.206,04.
21. Diante da irregularidade constatada – RECEITA ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA -, concluiu-se que o contribuinte deixou de oferecer à tributação
parcela significativa de suas receitas, cabendo a exigência de ofício mediante a
lavratura dos correspondentes autos de infração.
Apuração do Crédito Tributário
22. Tendo sido também apresentado o demonstrativo de faturamento mensal que
embasou a elaboração das DCTF e DIPJ, cotejando os valores nele demonstrados
com aqueles apurados na escrituração, obteve-se mês a mês os valores das
receitas que não foram incluídas nas declarações:
(...)
24. Portanto, para fins da tributação do montante de receitas não declaradas, o
IRPJ e a CSLL foram calculados com base no lucro presumido trimestral, a partir
das divergências levantadas entre as receitas declaradas e as escrituradas,
aplicado o critério de reconhecimento de receitas adotado pela fiscalizada(regime
de competência).
25. Assim, IRPJ e a CSLL foram calculados, nos termos da Lei 9.430/96, art. 1° e
RIR/1999, art. 220 e 530, por períodos de apuração encerrados em 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro do ano-calendário, a partir dos
valores das receitas não declaradas, demonstradas a seguir independentemente
da atividade econômica desenvolvida:
(...)
30. O Imposto de Renda Apurado foi calculado, conforme consta no
“Demonstrativo de Apuração”, mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
10
por cento), nos termos do art. 3° da Lei 9.249/95, mais o adicional de 10% (dez
por cento) incidente sobre a parcela que excedeu o valor resultante da
multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do
respectivo período de apuração, nos termos do § 1° do art. 3° da Lei 9.249/95 na
redação do art. 4° da Lei 9.430/96. Para a CSLL, a alíquota aplicada foi de 9%.
31. Como para a apuração reflexa do PIS/COFINS leva-se em conta a forma de
tributação adotada na determinação do Imposto de Renda, uma vez o IRPJ sendo
determinado com base no Lucro Presumido, aplica-se o Regime de Apuração
Cumulativo, nos termos da Lei 10.637/2002, art. 8°, inciso II e Lei 10.833/2003,
art. 10, inciso II e art. 93 inciso I.
(...)
Da Multa de Ofício
34. Sobre o valor dos tributos devidos, foi acrescida a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento), conforme previsto no inciso I do art. 44 da Lei
9430/96:
(...)
Dos Juros de Mora
35. Sobre o valor do débito, conforme previsto no art. 61, § 3°, da Lei 9.430/96,
incidiram também juros de mora, no percentual equivalente à Taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que foi lavrado Auto de Infração em face de si em
procedimento de fiscalização realizado pela fiscalização, onde foi apontada suposta Receita da
Atividade Escritura e Não Declarada — Receita Bruta na Revenda de Mercadorias, bem como
sobre prestação de serviços.
Aduziu que a fiscalização foi baseada única e exclusivamente em valores declarados
pela empresa e livros fiscais (livro caixa e livros registro de entradas e saídas), no entanto, não há
que se discutir pela elevada omissão de receita apontada pela fiscalização.
Asseverou que a autoridade fiscal se debruçou apenas sobre os dados trazidos pela
contabilidade da empresa, desconsiderando qualquer outra forma de averiguação para se chegar
a uma base de cálculo fidedigna.
Pontuou que a empresa tem como atividade o comércio e tem seu lucro líquido em
porcentagem inferior a 10% do seu faturamento, a própria Secretaria da Receita Federal utiliza a
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
11
presunção de 8% para essa atividade na sua legislação, portanto uma exigência de 40% do
faturamento a título de tributação é pelo menos quatro vezes superior ao valor plausível de
tributação.
Ressaltou que é seguro afirmar que a escrita fiscal produzida pela contabilidade da
empresa é absolutamente "imprestável", beirando à ficção, por concluir pela apuração de
resultado muito superior ao realmente auferido pela contribuinte, fato que escapou da análise da
autoridade fiscal, gerando em decorrência uma autuação absolutamente incabível por
desproporcionada.
Argumentou que não há fundamento jurídico válido que sustente a exigência do
auto de infração lavrado em desfavor de si, vez que a base de cálculo utilizada pelo agente fiscal é
relativamente presumida, não se revestindo de legalidade do ato administrativo.
Defendeu que não parece razoável que seja imputada à empresa um valor total dos
Autos de Infração que possa elevar de forma gravosa a situação fiscal, vez que representa um
confisco, de modo que deve ser revisto pela Autoridade Administrativa, ou, se for o
entendimento, até anulado, pois, fere a capacidade contributiva da Impugnante.
Sustentou que nada retira da empresa o direito de aproveitar os valores retidos em
favor da empresa e que há o valor original à disposição de R$ 155.854,92, conforme consta da
cópia anexa das Informações apesentadas em DIRF no ano calendário de 2010.
Pleiteou que seja declarada a descaracterização da lavratura do Auto de Infração;
alternativamente que seja realizado o encontro de contas entre os créditos objeto de retenções
em favor da empresa, com os débitos inseridos no Auto de Infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-65.512- DRJ/REC

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
1077/1085)
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 1106/1126).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
12
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Auto de Infração

Alegou o Recorrente que o Auto de Infração se encontra consubstanciado em meras
afirmações e singelas constatações pela fiscalização.
Asseverou que o Fisco emitiu um lançamento sem coletar e produzir as provas que
demonstrassem a subsistência dos pressupostos legais com base nos quais o ato foi emanado.
Pleiteou assim, a nulidade do Auto de Infração.
Pois bem.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Destaca-se ainda, que o Auto de Infração foi motivado de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Do Acórdão Recorrido

Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
13
O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2010, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS).
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2010.

Das Receitas Omitidas

Alegou a Contribuinte que “a simples presunção de receitas, caracterizada seja por
depósitos bancários ou informações extraídas diretamente de livros fiscais ou documentos, não
pode ensejar que se tratam de receitas auferidas”.
Aduziu que “é notório que a fiscalização sequer analisou o procedimento de forma
minuciosa, pois fugiu da real verdade sobre os fatos, distorcendo os dados obtidos e distanciando-
se da verdade real e das provas de fato colhidas”.
Pontuou que “não há nos autos provas fidedignas que provem o auferimento de
receitas que possam ser tributadas e que o simples colhimento de informações a partir de uma
escrituração fiscal, não pode ser meios tendentes a sugerir de forma presumida a caracterização
de receitas a serem tributadas”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela fiscalização apontam omissão de receitas da
Contribuinte no ano calendário de 2010, conforme pode-se constatar do TVF (e-fls. 46/52) que “o
somatório da receita bruta mensal que serviu de base para o cálculo dos tributos declarados,
atingiu o montante de R$ 3.533.245,98, a receita total apurada com base na documentação fiscal
e contábil apresentada totalizou R$ 12.411.206,04”.
A autoridade fiscal concluiu ainda, no TVF que a contribuinte deixou de oferecer à
tributação parcela significativa de suas receitas, lançando assim, de ofício os Autos de infração de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.
A contribuinte, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
sobre as receitas sobre a revenda de mercadorias e serviços escriturados e não declarados,
argumentou que “a sua escrita fiscal produzida pela contabilidade da empresa é absolutamente
imprestável, beirando à ficção, por concluir pela apuração de resultado muito superior ao
realmente auferido pela empresa” e que a Receita Federal ignorou qualquer outro meio de
verificação e apuração das informações atuando a empresa de forma descabida, arbitrária.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 1077/1085):
“(...)
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
14
CONCLUSÃO.
Tendo em vista a análise procedida anteriormente, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para MANTER INTEGRALMENTE os Autos de
Infração do presente processo, conforme demonstrativos”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte aduziu que “a
autoridade administrativa encarregada da efetivação do lançamento tributário tem o dever de
investigar os fatos, sendo inadmissível a realização do lançamento por mera suposição de
ocorrência de fato gerador”.
Sustentou que “não há nos autos provas fidedignas que provem o auferimento de
receitas que possam ser tributadas, ou seja, o simples colhimento de informações a partir de uma
escrituração fiscal, não pode ser meios tendentes à sugerir de forma presumida a caracterização
de receitas a serem tributadas”.
Pois bem.
A Fiscalização lavrou os autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP
utilizando das informações contábeis declaradas e escrituradas pela empresa, constatando assim,
que ocorreu a omissão de receitas, desta forma não há que se falar em presunção ou mera
suposição de fato gerador.
Ademais, a autuada não conseguiu demonstrar conforme alegado que a sua
contabilidade é imprestável.
Em sede recursal, a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu
praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 11-65.512 proferido pela 9a Turma da DRJ/REC em 26/11/2019, como razão de decidir:
“Voto
(...)
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
15
A Impugnante alegou que sua escrita contábil é imprestável por registrar um
resultado muito superior ao realmente auferido pela contribuinte, que a
Autoridade Fiscal deveria ter buscado outras fontes de informações e que os
lançamentos se baseiam em presunção de receita omitida.
Não assiste razão à Impugnante.
A contribuinte optou apurar o IRPJ pelo regime do Lucro Presumido, conforme
informou em sua DIPJ/2011. Assim, de acordo com o Decreto no 3.000/99 –
RIR/99, a pessoa jurídica possuía as seguintes obrigações acessórias:
(...)
No Termo de Verificação Fiscal, consta que a contribuinte apresentou, após várias
intimações, o Livro Caixa (ano-calendário 2010), os livros de Entradas e Saídas de
mercadorias e o Livro Registro de Saídas de Prestação de Serviços, além de cópias
de notas fiscais emitidas em janeiro, abril, julho, novembro e dezembro de 2010,
relação dos principais cliente e fornecedores, relatórios mensais das vendas
efetuadas.
Foi a partir das informações escrituradas e apresentadas pela própria contribuinte
que a Autoridade Fiscal identificou as infrações tributárias e apurou os tributos
lançados de ofício, conforme demonstrativos:
(...)
Daí não ser cabível alegações da defesa de que a Autoridade Fiscal presumiu as
receitas omitidas ou que realizou lançamento por mera suposição de ocorrência
de fato gerador.
A alegação da Impugnante de que a escrita fiscal produzida pela contabilidade da
empresa é imprestável, inclusive seu Livro Caixa, não merece prosperar.
Alegações genéricas não devem ser consideradas. Caberia à Impugnante indicar
quais seriam os evidentes indícios de fraudes, vícios, erros ou deficiências que
tornariam a sua escrituração contábil imprestável, juntamente com os respectivos
documentos comprobatórios.
Dessa forma, como a Impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório de
comprovar a imprestabilidade de sua escrituração contábil, consideram-se
verídicas as informações constantes dos Livros Contábeis apresentados pela
contribuinte, não se enquadrando, o presente caso, em nenhuma das hipóteses
legais da obrigatoriedade do arbitramento do lucro, o que acarretaria uma
tributação de forma muito mais gravosa”.
Ante o exposto deve ser mantida o acórdão recorrido neste tópico.

Dispositivo

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.295 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720302/2013-81
16
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1150
DF CARF MF
Original